Tribunal: TJSP
Processo: 1054942-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que julgou o pedido inicial procedente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Preliminar afastada. Responsabilidade solidária.
SEGURO PRESTAMISTA. Contratos bancários. "Venda casada" de empréstimo consignado com seguro prestamista. Contratante que ficou desempregada involuntariamente durante o período de cumprimento do contrato. Seguradora que se recusa a

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença que julgou o pedido inicial procedente.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. Preliminar afastada. Responsabilidade solidária.
SEGURO PRESTAMISTA. Contratos bancários. "Venda casada" de empréstimo consignado com seguro prestamista. Contratante que ficou desempregada involuntariamente durante o período de cumprimento do contrato. Seguradora que se recusa a pagar a indenização securitária. Sentença que determinou à seguradora a quitação do contrato.

Sentença mantida. Recurso não provido.